Tribunal: TJPA
Processo: 0811065-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811065-94.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI, ANDRE LUIZ TRINDADE NUNES, FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO

PACIENTE: SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO, VIVIAN PATRICIA PINHEIRO BARBOZA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 288, 298, 299, 317 E 333 DO CP E 90 DA LEI Nº 8.666/1993. FUNDADO TEMOR DE PRISÃO ILEGAL. PROCEDÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE CONSTATOU QUE OS PACIENTES CORRIAM O RISCO DE SER PRESOS PREVENTIVAMENTE. CUSTÓDIA ILEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE NECESSIDADE E CONTEMPORANEIDADE POIS OS COACTOS ESTÃO COLABORANDO PARA AS INVESTIGAÇÕES E OS DELITOS FORAM PRATICADOS NO ANO DE 2019. MAGISTRADO QUE RECUOU DO POSICIONAMENTO DE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA PORQUE ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS FORAM APRECIADAS POR ESTA CORTE MOTIVANDO A CONCESSÃO DA LIMINAR DIANTE DA IMINÊNCIA DA CUSTÓDIA ILEGAL DEMONSTRADA DE PLANO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS VENCIDO O RELATOR.

1.

O fundado temor dos pacientes em ter lesado o seu direito de liberdade estava fundamentado nas declarações do magistrado a quo à imprensa, quando perguntado sobre o andamento da Operação Quimera – procedimento que apura fraudes na aquisição da compra de respiradores pela Secretaria de Saúde do Município de Belém – disse que havia assinado alguns mandados, mas não sabia quando iriam ser cumpridos. Portanto, este furo jornalístico justificou o receio dos pacientes em perder sua liberdade.

2.

Caso a prisão fosse decretada, padeceria de flagrante ilegalidade, uma vez que não estavam presentes a necessidade, pois os pacientes estão colaborando para as investigações, e a contemporaneidade, uma vez que os delitos foram praticados no ano de 2019. Precedentes do STJ.

3.

O juízo inquinado coator só recuou do seu intento de decretar a prisão preventiva dos coactos porque essas ilegalidades vieram ao conhecimento desta Corte, o que justificou o deferimento da liminar que se não fosse concedida, esta Egrégia Seção estaria julgando, na data de hoje, um habeas corpus liberatório ao invés de preventivo.

4.

Ordem conhecida e concedida. Decisão por maioria de votos, vencido o relator.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por maioria de votos, vencido o relator e o Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, em conhecer e conceder a ordem impetrada, confirmando a liminar para a expedição de salvo conduto aos pacientes, tudo na conformidade do voto divergente. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Francisco Brasil Monteiro Filho, Sabato Giovani Megale Rossetti e André Luiz Trindade Nunes
impetraram a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar
em favor de

Sérgio de Amorim Figueiredo e Vivian Patrícia Pinheiro Barboza da Silva
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de IPL da Comarca de Belém/PA
.

Em suma, os impetrantes aduzem a existência de iminente constrangimento ilegal, uma vez que foi noticiado na imprensa (ID. DOC. N. 3956831) que a Policia Civil, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juízo inquinado coator
“deflagrará, a partir das 6 horas da

manhã desta segunda-feira, 09, operações em Belém e em vários

municípios paraenses.”.

Os impetrantes afirmam que os pacientes são investigados no IPL n.º 00608/2020.100009-1, no qual foram requeridas medidas cautelares - processo nº 0009595-22.2020.8.14.0401, para apurar a compra de respiradores realizada no ano 2019, antes da pandemia, pelo paciente SERGIO DE AMORIM FIGUEIREDO,

ex-Secretário Municipal de Saúde. Alegam, ainda, que os fatos remontam à anos pretéritos, inexistindo qualquer contemporaneidade para a expedição de decreto prisional decorrente dos fatos em apuração, máxime porque os pacientes tem colaborado espontaneamente com as investigações, apresentando-se para interrogatório e fornecendo seus aparelhos celulares às autoridades policiais, durante procedimento de busca e apreensão.

Os impetrantes sustentam, ainda, que a iminente prisão dos pacientes apresenta nítido jaez político e que o inquérito instaurado visa, ao fim e ao cabo, investigar o Prefeito do Município de Belém, tangenciando a prerrogativa de foro, insculpida no art. 29, X da CR/88. Nesse diapasão, prosseguem reafirmando que o objetivo da prisão seria criar fato político as vésperas do pleito eleitoral. No mais, aduzem que a apressada prisão ocorrerá na segunda-feira próxima, nas primeiras horas da manhã, driblando a vedação contida no art. 236 do Código Eleitoral, que impede a prisão de qualquer cidadão cinco dias antes do pleito. No mais, ressaltam as qualidades pessoais dos pacientes e juntam certidões de bons antecedentes.

Ao final, requerem a concessão de liminar, para
“para expedição de concessão de SALVOS-CONDUTOS aos PACIENTES, e/ou alternativamente determinar a expedição de CONTRA-MANDADO PRISÃO decorrentes dos mesmos fatos, caso já expedidos, cessando-se de imediato o constrangimento ilegal, e risco de prisão com a suspensão temporária da malversada investigação até o julgamento do mérito deste HC pela colenda Seção desse e. TJ/PA”
.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o relator plantonista, à época, Des. Rômulo Nunes, deferido o pleito liminar (Id. nº
3956875
)
no sentido de expedir salvo-conduto em favor dos pacientes

e, e por oportuno, requisitado informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, consoante Id nº
4017479
, prestou as necessárias informações.

Autos distribuídos sob minha relatoria.

Despacho Id. nº 4020993, do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, declarando-se suspeito para atuar no feito.

Despacho Id. nº 4022932, do Des. Milton Augusto de Brito Nobre, declarando-se suspeito para atuar no feito.

Despacho Id. nº 4027021, da Desa. Maria de Nazaré Gouveia encaminhando-se o feito à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer com posterior remessa à relatoria da Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, nos termos do art. 112 do Reg. Interno desta Corte.

Parecer Ministerial de 2º grau pelo conhecimento e concessão da ordem Id. nº 4070180.

Despacho Id. nº 4111075, da Desa. Vânia Fortes Bitar, declarando-se suspeita para atuar no feito.

Despacho Id. nº 4124808, da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, declarando-se suspeita para atuar no feito.

Despacho Id. nº 4155222, da Desa. Rosi Maria Gomes, declarando-se suspeita para atuar no feito.

Despacho Id. nº 4185229, da Desa. Vania Lúcia Silveira, declarando-se suspeita para atuar no feito.

Despacho Id. nº 4204001, do Des. Ronaldo Marques Valle, declarando-se suspeito para atuar no feito.

Recaindo o feito novamente sob a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, esta, em atenção aos critérios de prevenção, a mim encaminhou o feito, o que fora acatado no Id. nº 4214901.

É o relatório.

VOTO

VOTO DIVERGENTE

Na sessão do dia 19/01/2021, divergi do voto do relator do habeas corpus preventivo nº 0811065-94.2020.8.14.0000 impetrado em favor dos pacientes
SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO
e
VIVIAN PATRÍCIA PINHEIRO BARBOZA DA SILVA
.

Rememorando os fatos, foi impetrado habeas corpus preventivo em favor do paciente, onde os impetrantes aduziram a existência de iminente constrangimento ilegal ao
status libertatis
dos coactos, tendo em vista que foi veiculado notícia na imprensa que no dia 09/11/2020, a Polícia Civil deflagraria operações em Belém e outros municípios do Estado. Entre os objetivos das diligências estaria a prisão dos pacientes, que estariam envolvidos em irregularidades na compra de respiradores hospitalares para o Município de Belém, no ano de 2019.

Os impetrantes afirmaram que não haviam motivos para se decretar a prisão dos pacientes, uma vez que estavam colaborando para as investigações, apresentando-se para serem interrogados e fornecendo seus telefones celulares que foram apreendidos na ação de busca e apreensão n° 0009595-22.2020.8.14.0401.

Alegaram ainda que o requisito da contemporaneidade da prisão não estaria preenchidos, pois o fato aconteceu no ano de 2019 e que a prisão se daria para criar fato político, investigar, por outros meios, o envolvimento do então Prefeito de Belém, bem como o cumprimento dos mandados de prisão no dia 09/11/2020 estaria livre da regra do art. 236 do Código Eleitoral que impede a prisão de qualquer cidadão 05 (cinco) dias antes das eleições, que ocorreriam no dia 15/11/2020.

A ordem foi impetrada no plantão judicial do dia 08/11/2020, ocasião em que deferi a liminar pelos seguintes motivos: a) não havia contemporaneidade para o decreto de prisão; b) os pacientes estavam colaborando para as investigações, prestando depoimentos quando solicitado e entregando seus telefones celulares; c) mesmo diante de todos esses impedimento à segregação cautelar, haviam fortes rumores, noticiados na imprensa, que a prisão dos coactos seria cumprida no dia 09/11/2020, escapando, assim, da proibição do art. 236 do Código Eleitoral.

Remetidos os autos à distribuição regular, estes foram foram encaminhados, por prevenção, ao Des. Mairton Marques Carneiro.

As informações foram prestadas e foi colhido o parecer do
Custos legis
que, inclusive, opinou pela concessão da ordem.

Na sessão do dia 18/01/2020, o relator votou pela denegação da ordem, entendendo que não existia qualquer ameaça ao direito ambulatorial dos pacientes, tendo em vista que não há representação, requerimento ou decisão ordenando sua prisão preventiva, ressaltando que a coacta
VIVIAN PATRÍCIA PINHEIRO BARBOZA DA SILVA
sequer consta como investigada.

Durante o julgamento, suscitei divergência, pois, da análise dos autos, quando apreciei e deferia liminar, constatei que o fundado temor dos pacientes em ter lesado o seu direito de liberdade estava fundamentado nas declarações do magistrado a quo à imprensa, quando perguntado sobre o andamento da Operação Quimera – procedimento que apura fraudes na aquisição da compra de respiradores pela Secretaria de Saúde do Município de Belém – disse que havia assinado alguns mandados, mas não sabia quando iriam ser cumpridos (doc. Id nº 3956831, pp. 1-3). Portanto, este furo jornalístico justificou o receio dos pacientes em perder sua liberdade.

Ademais, se a prisão fosse decretada, esta padeceria de ilegalidade, uma vez que o paciente SÉRGIO DE AMORIM FIGUEIREDO compareceu à autoridade policial para prestar esclarecimentos na condição de interrogado (doc. Id. nº 3956832), bem como ambos possuem endereço fixo e condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade. Portanto, não estaria preenchido o requisito da imprescindibilidade da medida.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESPONSABILIDADE, FALSIDADE IDEOLÓGICA, DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967, ART. 299, CAPUT, DO CP, ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/1993, E ART. 1º, CAPUT, DA LEI N. 9.613/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU MEDIDA DE URGÊNCIA EM MANDAMUS ORIGINÁRIO. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO NA OCASIÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO.

1.Omissis.

2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

3.Omissis.

4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar deferida, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da apelação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, fundamentadamente, pelo Magistrado singular ou da superveniência do esgotamento das instâncias ordinárias. (HC 503.538/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019)

Além disso, a contemporaneidade da custódia não estaria demonstrada, tendo em vista que os fatos investigados ocorreram no ano de 2019 e caso a prisão fosse decretada, padeceria desse vício, conforme orienta o Colendo STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FRAUDE A LICITAÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO DEMONSTRADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. a 3. Omissis.

4. As condutas delituosas imputadas ao paciente datam de 2013 a 2016, o que afasta a contemporaneidade do fato justificante da custódia cautelar e a sua efetivação, autorizando a conclusão, segundo entendimento desta Corte Superior, pela desnecessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

5. a 6. Omissis.

7. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de oficio para revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, incisos I, V e VIII e IX, do Código de Processo Penal, sem prejuízo de outras a critério do Juiz da Execução. (HC 414.485/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017)

Como se vê, o juízo inquinado coator só recuou do seu intento de decretar a prisão preventiva dos coactos porque essas ilegalidades vieram ao conhecimento desta Corte, o que justificou o deferimento da liminar que se não fosse concedida, esta Egrégia Seção estaria julgando, na data de hoje, um habeas corpus liberatório em vez de preventivo.

Portanto, reconheço o constrangimento ilegal e, acompanhando o parecer ministerial, divirjo do relator e voto pela concessão da ordem.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator para o acórdão

Belém, 20/01/2021